Tribunal: TJDFT
Processo: 0744074-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0744074-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILDO PEREIRA DE FIGUEIREDO AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NILDO PEREIRA DE FIGUEIREDO contra decisão de ID 212156128 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, que rejeitou a alegação de prescrição intercorrente. Afirma, em suma, que o cumprimento de sentença está alcançado pela prescrição intercorrente; que, foi reconhecida, na sentença, a prescrição quinquenal; que ampliar, no mesmo processo, o prazo de prescrição, quando foi reconhecido, na fase de conhecimento, limite menor fere a coisa julgada; que há nulidade absoluta no processo, por vício na citação e que, no início da fase de execução, intimou-se o defensor dativo/curador especial, para cumprir a obrigação equiparando-o ao advogado habilitado; que os veículos em questão já foram vendidos há mais de 15 anos e não mais se encontram na posse do executado razão pela qual não há como serem entregues. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, que seja reconhecida a prescrição intercorrente, com a consequente extinção da execução com as baixas das restrições. Custas recolhidas (ID 65208478). Brevemente relatados, decido. A parte agravante submete ao segundo grau de jurisdição duas questões: aplicação do prazo prescricional de 5 anos e consequente reconhecimento da prescrição intercorrente e nulidade absoluta no processo de execução, por vício de citação/intimação. Quanto à tese da nulidade por vício na citação, é certo que a questão se qualifica como questão de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição. Todavia, ainda que a matéria assim se caracterize, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, uma vez que não foi analisada na decisão impugnada, impedindo a análise direta da matéria no segundo grau de jurisdição. Assim, sem que o juízo apresente os fundamentos que culminaram na hipotética decisão – favorável ou não – a parte sequer conhece quais pontos impugnar, para viabilizar eventual reforma da decisão, por meio de recurso. O conhecimento em segundo grau da tese de nulidade, sem submissão anterior à primeira instância, consubstancia supressão de instância e viola o duplo grau de jurisdição. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço, em parte, do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A questão submetida à análise consiste em aferir a ocorrência de prescrição intercorrente. O agravante alega que foi aplicado, na sentença exequenda, o prazo quinquenal à cobrança de taxa de ocupação do imóvel e que a determinação, na decisão agravada, de incidência do prazo prescricional de 10 anos fere a coisa julgada. A Lei 14.382/2022 acrescentou o art. 206-A ao Código Civil para dispor que “a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão”, positivando questão tratada na Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de ação de cobrança de taxa de ocupação em virtude de celebração de contrato de direito real de uso com a Administração Pública, o prazo prescricional é o previsto no art. 205 do Código Civil, isto é, de dez anos, uma vez que se trata de preço público. (REsp n. 1.738.463/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 23/11/2018). No mesmo sentido: “[a] concessão de uso prevista no art. 7o do Dl. 271/1967 institui um direito real (art. 1.225 do CC/2022), razão pela qual não se aplica o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1o do Decreto n. 20.910/32 nem no art. 206, § 5o, I, do Código Civil, para o exercício do direito de cobrança dessa receita patrimonial, mas sim o prazo decenal do art. 205 do CC/2002”. (REsp n. 1.675.985/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 31/1/2023). Vê-se, assim, que o prazo prescricional a reger a execução é de 10 anos, tal como considerado na decisão agravada, sem que isso configure ofensa à coisa julgada. Com efeito, nos termos do art. 504 do Código de Processo Civil, não fazem coisa julgada os motivos e os fundamentos da sentença, de modo que a aplicação do prazo decenal, no cumprimento de sentença, não viola o que foi decidido na fase de conhecimento, porquanto somente estão sendo executados os valores ali reconhecidos. Destarte, o afastamento da prescrição intercorrente, antes de consumado o prazo decenal aplicável à hipótese dos autos não viola a coisa julgada. Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 16 de outubro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora